Tribunal: TJDFT
Processo: 0708168-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO OU INSOLVÊNCIA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. Para a antecipação dos efeitos da tutela devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há nos autos prova segura da relação negocial firmada entre as partes e nem indícios de que as agravadas estão dilapidando o próprio patrimônio ou tornando-se insolventes, de modo que a análise das afirmações do agravante demanda dilação probatória para que seja deferido o arresto pleiteado. Inexiste fundamento para o deferimento do pleito liminar, devendo a questão ser submetida à devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.